Tribunal: STF
Processo: HC 236491
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, do Código Penal.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a inidoneidade da fundamentação da sentença de pronúncia do paciente.



    Requer-se, ao final,



    “seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, mediante a superação da súmula 691 do STF para:



    Diante do quadro fático acima vislumbrado, restando latente a ILEGALIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ALICERÇADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE CULMINOU NA CONDENAÇÃO DO PACIENTE, TAMBÉM COM BASE EM PROVA INDICIÁRIA (NÃO FOI PRODUZIDA NENHUMA PROVA JUDICIALIZADA NO TRIBUNAL DO JÚRI) ALFREDO RUIZ DIAS AREVALOS, É QUE A DEFESA REQUER A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA A ANULAÇÃO DE REFERIDA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, COM A IMPOSIÇÃO DA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA DO PACIENTE.



    Em caso de entendimento diverso, requer a CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA, para que ao menos seja REVOGADA A PRISÃO DO PACIENTE, até o julgamento do mérito do presente mandamuns.



    No mérito, a defesa requer a concessão ou confirmação da concessão da ordem, nos precisos termos lançados no primeiro pedido de deferimento da medida de urgência.



    Finalmente, em caso de entendimento pelo não conhecimento do remédio heróico, a defesa requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, frente a latente ilegalidade aventada no presente writ. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta irresignação.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente